Tribunal: TJMT
Processo: 1048448-80.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048448-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[F. F. BORGES - EPP - CNPJ: 12.054.228/0001-43 (APELANTE), DIEGO GARCIA SILVA - CPF: 059.084.386-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SARAH GONCALVES LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 115.168.186-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – ART. 23 DA LEI 12.016/2009 – OCORRÊNCIA – DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A 120 DIAS PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei no 12.016/2009, conta-se da data da ciência do ato impugnado.

2. Tendo sido a ação constitucional impetrada quando já decorrido 120 dias da ciência do Auto de Infração impugnado, há de se reconhecer a decadência do direito à impetração.

3. Considerando que a jurisprudência pátria já legitimava a cobrança de ISSQN nos serviços de farmácias de manipulação, bem como que no julgamento do Recurso Extraordinário no 605.552/RS (Tema 379/STF) não houve qualquer determinação de suspensão ou interrupção das ações em curso, não há se falar que o ato coator somente se constituiu como legítimo após 05/08/2020.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
F. F. BORGES - EPP
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n. 1048448-80.2020.811.0041, impetrado contra ato coator da lavra do
AUDITOR FISCAL TRIBUTÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ
, que julgou improcedente o pedido inicial e denegou a segurança.

Nas razões recursais, a parte Apelante afirma que impetrou mandado de segurança em face do Auto de Infração no 18/2020, lavrado pela autoridade impetrada, que exigiu da apelante o pagamento do ISSQN de 2016 a 2018, bem como o pagamento de multa de ofício, no percentual de 80% (oitenta por cento), prevista no art. 352, inciso VIII, alínea “b” da Lei Complementar no 43/97, sobre o valor do ISSQN “
ilegalmente apurado
”.

Diz que a autoridade coatora desconsiderou que a apelante comercializa produtos manipulados e de prateleiras, sendo contribuinte do ICMS e ISSQN, e aplicou o valor do ISSQN sobre todo o valor faturado.

Salienta que sempre emitiu nota fiscal de comercialização de produtos farmacêuticos, seguindo orientações do Estado de Mato Grosso e da jurisprudência até então majoritária, declarando o Simples Nacional, mediante a obrigação acessória DASN pelo Anexo I, sendo que a decisão foi pautada na tendência do Judiciário Estadual, até que os Tribunais Superiores pacificassem a questão de qual imposto realmente seria devido sobre os produtos comercializados pelas farmácias de manipulação.

Defende a não ocorrência da decadência, considerando que o ato coator somente se constituiu após 05/08/2020, ou seja, na data do julgamento do Recurso Extraordinário no 605.552/RS (Tema 379) pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, antes do julgamento, não tinha certeza sobre o correto imposto a ser recolhido, devendo ser esta a data a ser considerada como o marco inicial da decadência (05/08/2020).

Indica que “
no dia 12 de abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido Recurso Extraordinário no 605.552/RS, modulou os efeitos da tese firmada, estabelecendo que ela produza efeitos ex nunc a partir do dia da publicação da ata de julgamento do acórdão embargado (19/08/2020), convalidando-se as obrigações acessórias cumpridas e o recolhimento do ICMS ou do ISSQN efetuado até então
”.

Ressalta que a modulação dos efeitos, validando os pagamentos efetuados pelos contribuintes até a publicação da ata de julgamento, é sinônimo de que os fundamentos que alicerçam a impetração do mandado de segurança somente nasceram após as datas acima mencionadas.

Aduz que a inexigibilidade dos juros de mora e da correção monetária, aplicados sobre o valor do débito apurado, pois não é possível a cobrança do ISSQN retroativo sobre a época em que pendia a controvérsia.

Forte em tais argumentos requer a reforma da sentença, para:

a) Reconhecer-se a ausência de decadência no caso e permitir o devido julgamento do feito, eis que o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança deve ser contado a partir de 05/08/2020, data do julgamento do Recurso Extraordinário no 605.552/RS (Tema 379) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ocasião em que a exigibilidade de ISSQN sobre parte das atividades da Apelante de fato se consolidou e por consequência, data em que surgiram os fundamentos jurídicos para impugnar o ato coator de cobrança de ISSQN com a incidência de multa de ofício sobre todo período faturado em que a controvérsia não estava decidida.

b) Declarar a inexigibilidade da multa de ofício constante no Auto de Infração no 18/2020, pois a Apelante sempre emitiu nota fiscal e pagou o Simples Nacional como comércio e, através da modulação dos efeitos do julgado no Recurso Extraordinário no 605.552/RS (Tema 379), o recolhimento do ICMS ao invés do ISSQN foi validado, não sendo possível a cobrança de ISSQN retroativo sobre época em que pendia a controvérsia, tornando incabível o referido Auto de Infração, tanto quanto à imposição da multa de ofício de 80% sobre o valor do ISSQN “ilegalmente apurado” quanto à aplicação de correção monetária e juros de mora de 1%.

c) Sejam plenamente enfrentadas as questões levantadas e o atual entendimento jurisprudencial sobre o tema, com fulcro nos artigos 489, II e 927, III do CPC.

Contrarrazões coligidas ao id. 103533589, pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dro Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem, de Mandado de Segurança impetrado por F. F. BORGES – EPP, objetivando:

[i] declarar o direito de retificar as informações prestadas no PGDAS-D do Simples Nacional nos anos calendários de 2016 a 2018;

[ii] subsidiariamente, declarar a inexigibilidade da multa de ofício constante do Auto de Infração n. 18/2020;

[iii] subsidiariamente, a concessão da segurança para, em observância ao decidido no RE n. 582.461/SP e no REsp n. 879.844/MG, declarar a inexigibilidade de juros moratórios e correção monetária em detrimento da Selic

O magistrado a
quo,
na data de
17/05/2021,
sentenciou o feito, nos seguintes termos:

“[...] Em 17.2.2020 o impetrante foi alvo de autuação fiscal, sendo lavrado o Auto de Infração e Apreensão n. 18/2020 [id. 40698689].

Entretanto, o mandado de segurança somente foi impetrado em 7.10.2020, quando transcorrido o prazo decadencial de 120 dias [art. 23 da Lei n. 12.016/2009].

Sobre o tema, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA 430/STF.

1. Inafastável o reconhecimento da decadência no caso, ante o transcurso de mais de 120 dias para a impetração do mandamus, contados da ciência do ato impugnado (autuação fiscal).

2. "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança" (Súmula 430/STF).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

[AgRg nos EDcl no RMS n. 37.365/SC – Ministro Sérgio Kukina – Primeira Turma – j. 1.12.2016 – Destacamos]

Conclui-se, portanto, pelo transcurso do prazo decadencial quando da impetração deste mandado de segurança.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido inicial e denego a segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Processo isento de custas e honorários, ex vi dos enunciados de súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal e n. 105 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]”

Pois bem. Em que pese a tese defendida pela apelante, o direito à impetração mandamental está abarcado pela decadência, isto porque, em 17/02/2020 o impetrante foi alvo de autuação fiscal, ao que foi lavrado o Auto de Infração e Apreensão no 18/2020.

Nesse contexto, como bem pontuou o juízo
a quo
, tendo sido o presente
writ
somente manejado em
07/10/2020,
resta, pois, fulminado o direito de requerer o mandado de segurança em razão da decadência.

Nesse diapasão, cediço que “
o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado
”, nos termos do art. 23, da Lei no 12.016/2009.

A propósito:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – DECADÊNCIA MANDAMENTAL – ART. 23 DA LEI 12.016/2009 - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINTO DA AÇÃO NA ORIGEM - SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com efeito, dispõe o art. 23 da Lei Federal n.o 12.016/2009 sobre o prazo decadencial, direito de requerer mandado de segurança extinguir-se à decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

2. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

(N.U 1016285-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022) [destaquei]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ACOLHIMENTO – DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO – CONSTATAÇÃO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA NEGATIVA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – ORDEM DENEGADA.

O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei no 12.016/2009, tem início na data da ciência da negativa do ato impugnado.

Tendo sido a ação constitucional impetrada após expirar o termo final de 120 dias, a contar da data em que o Impetrante teve conhecimento da resposta negativa por parte da administração pública, há de se reconhecer a decadência do direito à impetração.

(N.U 1000017-07.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021) [destaquei]

O ato imputado como coator ocorreu no instante da autuação fiscal, não prosperando a tese de que o ato coator somente se constituiu como legítimo após 05/08/2020, data do julgamento do Recurso Extraordinário no 605.552/RS (Tema 379) pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

Saliente-se que não houve qualquer determinação de suspensão ou interrupção das ações em curso que tratassem da questão afeta ao supracitado julgado. Não há notícia também de processo administrativo em curso onde a questão do impetrante estaria sendo tratada.

Ainda, importante consignar que anteriormente ao julgamento do Recurso Extraordinário no 605.552/RS (Tema 379/STF), a jurisprudência já legitimava a cobrança de ISSQN nos serviços de farmácias de manipulação, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS. MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERVIÇOS CONSTANTES NO ITEM 4.07 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. 1.
O fornecimento de medicamentos manipulados, entendido como uma operação mista, ou seja, que agrega mercadoria e serviço, está sujeito a ISSQN e, não, a ICMS, tendo em vista que é atividade equiparada aos "serviços farmacêuticos", expressamente previstos no item 4.07 da lista anexa à Lei Complementar no 116/2003. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no Ag: 1212016 PE 2009/0150987-6, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 25/05/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2010) [destaquei]

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 926.627 - SP (2016/0078658-8) RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS AGRAVANTE : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO PROCURADORES : ELIZABETH JANE ALVES DE LIMA ALEXANDRE DOTOLI NETO E OUTRO(S) AGRAVADO : TEIXEIRA E BOLOTARI-VITA ERVA LTDA - ME ADVOGADO : GUALTER JOÃO AUGUSTO E OUTRO(S) INTERES. : MUNICIPIO DE VOTUPORANGA ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO BORGES FILHO DOUGLAS LISBOA DA SILVA TRIBUTÁRIO.
ISSQN. SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. INCIDÊNCIA. ATIVIDADE QUE CONSTA NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 118/03
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. CONHEÇO DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO Vistos. (...). Confira-se: "TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS MANIPULADOS. LC 116/03. INCIDÊNCIA DO ISSQN. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
Os serviços farmacêuticos constam do item 4.07 da lista anexa à LC 116/03 como serviços sujeitos à incidência do ISSQN. Assim, a partir da vigência dessa Lei, o fornecimento de medicamentos manipulados por farmácias, por constituir operação mista que agrega necessária e substancialmente a prestação de um típico serviço farmacêutico, não está sujeita a ICMS, mas a ISSQN
" (REsp 881.035/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJe 26/3/08). 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag 1.389.891/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 02/08/2012.) [destaquei]

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISSQN. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS. MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. SERVIÇOS CONSTANTES NO ITEM 4.07 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR No 116/2003. 1
. O fornecimento de medicamentos manipulados, entendido como uma operação mista, ou seja, que agrega mercadoria e serviço, está sujeito a ISSQN e, não, a ICMS, tendo em vista que é atividade equiparada aos "serviços farmacêuticos", expressamente previstos no item 4.07 da lista anexa à Lei Complementar no 116/2003
. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 1.212.016/PE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 15/06/2010.) [destaquei]

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ICMS. SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. NÃO INCIDÊNCIA. ATIVIDADE QUE CONSTA NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 118/03. SUBMISSÃO AO ISSQN
. 1. Hipótese em que Estado-membro questiona a incidência de ICMS sobre a venda de medicamentos manipulados por farmácia. 2.
"Os serviços farmacêuticos constam do item 4.07 da lista anexa à LC 116/03 como serviços sujeitos à incidência do ISSQN. Assim, a partir da vigência dessa Lei, o fornecimento de medicamentos manipulados por farmácias, por constituir operação mista que agrega necessária e substancialmente a prestação de um típico serviço farmacêutico, não está sujeita a ICMS, mas a ISSQN
" (REsp. 881.035/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 26.3.2008). No mesmo sentido: REsp 975.105/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 9.3.2009. 3. O que se agrega são os produtos utilizados pelo técnico à consecução de seu ofício, e não, como pretende o agravante, a mercadoria ao serviço por ele executado.
Na verdade, o negócio jurídico travado, diga-se, a manipulação de fórmulas medicamentosas sob encomenda, diz respeito à atividade do profissional. O discrímen está na opção daquele que busca a fórmula e privilegia o labor do técnico farmacêutico ao invés de optar pelo medicamento industrializado, dito "de prateleira
". 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1.158.069/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2010, DJe 03/05/2010.) Aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula 83/STJ, verbis: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. Confiram-se os seguintes julgados: AgRg no Ag 1.151.950/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29.4.2011; AgRg no Ag 894.731/MG, Rel. Ministro Vasco Della Giustina (Desemb. convocado do TJ/RS), Terceira Turma, DJe 22.2.2011; AgRg no REsp 795.184/SP, Rel. Ministro Celso Limongi (Desemb. convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 1o.2.2011; AgRg no Ag 1.168.707/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 2.2.2010; AgRg no Ag 1.197.348/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25.11.2009. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015 e no art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea "a", do RISTJ, conheço do agravo e não conheço do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 31 de maio de 2016. MINISTRO HUMBERTO MARTINS Relator (STJ - AREsp: 926627 SP 2016/0078658-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 14/06/2016) [destaquei]

RECURSO ESPECIAL No 1.447.225 - GO (2014/0078395-4) RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMACÊUTICOS MAGISTRAIS ANFARMAG ADVOGADO : ÁTILA MELO SILVA RECORRIDO : MUNICÍPIO DE GOIÂNIA ADVOGADO : SABRINA DE MELO ALVES ABBUD TRIBUTÁRIO.
ISSQN. SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. INCIDÊNCIA. ATIVIDADE QUE CONSTA NA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 118/03
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO Vistos. Cuida-se de recurso especial interposto por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMACÊUTICOS MAGISTRAIS - ANFARMAG, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado (fl. 298, e-STJ): AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROJUDI. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A RECONSIDERAÇÃO. I.
Os serviços farmacêuticos constam do item 4.07 da lista anexa à LC 116/03 como serviços sujeitos à incidência do ISSQN. Assim, a partir da vigência dessa Lei, o fornecimento de medicamentos manipulados por farmácias, por constituir operação mista que agrega necessária e substancialmente a prestação de um típico serviço farmacêutico, não está sujeita a ICMS, mas a ISSQN.
II. Deve ser improvido o agravo que apenas renova a discussão ocorrida no recurso de agravo de instrumento, deixando de trazer novos fundamentos que venham justificar a reforma da decisão recorrida. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. Sem embargos de declaração. No presente recurso especial, a recorrente alega que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas no § 2o, do artigo 1o, da Lei Complementar n. 116, de 2003, porquanto "a manipulação de fórmulas não está incluída dentre os serviços arrolados na Lista Anexa de Serviços, o que afasta a competência tributária do Município para tributação de tais atividades pelo ISSQN" (fl. 332, e-STJ). Apresentadas as contrarrazões (fls. 371/387, e-STJ), sobreveio o juízo de admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 400/401, e-STJ). É, no essencial, o relatório. Discute-se nos autos a incidência do ISSQN na atividade de manipulação de fórmulas farmacêuticas. Defende a recorrente que as atividades desempenhadas pelas farmácias de manipulação não se inserem no campo de incidência da referida exação, por expressa vontade do legislador, quando da elaboração da Lei Complementar n. 116/2003, que em momento algum mencionou a manipulação de fórmulas no subitem 4.07 da lista anexa de serviço, como hipótese de incidência do tributo municipal. Todavia, verifica-se que o Tribunal a quo interpretou a previsão contida na lista de serviços de acordo com jurisprudência desta Corte. Confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS MANIPULADOS. LC 116/03. INCIDÊNCIA DO ISSQN. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "
Os serviços farmacêuticos constam do item 4.07 da lista anexa à LC 116/03 como serviços sujeitos à incidência do ISSQN. Assim, a partir da vigência dessa Lei, o fornecimento de medicamentos manipulados por farmácias, por constituir operação mista que agrega necessária e substancialmente a prestação de um típico serviço farmacêutico, não está sujeita a ICMS, mas a ISSQN"
(REsp 881.035/RS, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJe 26/3/08). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1389891/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 02/08/2012) [destaquei]

Logo, não existindo qualquer causa suspensiva ou interruptiva, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022